Tribunal: TJPA
Processo: 0814816-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7710 - Confusão
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814816-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: N T MAGAZINE LTDA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU, ESPOLIO NAGIB TUMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUIVOCO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PRETÉRITOS, NÃO ABRCADO PELA DECISÃO DO ORGAO AD QUEM. SITUAÇÃO SUSPENSA. POSSIVEL OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE REFORA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA EM SUA INTEGRALIDADE.

I -
A

dívida pretérita em nenhum momento teve seu pagamento autorizado por decisão judicial, o que por si só demonstra o equívoco da decisão ora agravada.

II - A situação de pagamento da dívida fora revista naquele mesmo feito, tendo em vista que esta Relatora chamou o feito a ordem e determinou a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis, por ter verificado, ainda em sede preliminar e, portanto, não exauriente, que estaria escorreita a primeira decisão daquele juízo, que entendeu por aplicar a confusão patrimonial.

III - A despeito de o outro recurso ainda estar pendente de apreciação definitiva, posto que ainda estão sendo julgados os Aclaratórios que lá foram opostos, a presente decisão atacada não merece ser mantida haja vista que de qualquer maneira encontra-se eivada de erros, que poderiam ocasionar o pagamento de uma dívida pretérita, que em nenhum momento fora objeto de determinação por este Juízo.

IV - Mister seja reformada a decisão ora combatida, posto que de qualquer forma não há o que se falar, por hora, neste pagamento de aluguéis pretéritos, restando a questão atinente à confusão patrimonial para ser decidida no mérito daquele outro Agravo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08148162120228140000

AGRAVANTES: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADOS: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO E OUTRA

AGRAVADA: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU E ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou a realização do pagamento dos alugueis vencidos no prazo de quinze dias, e os vincendos na data e formas ajustadas no contrato de locação firmado com
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS.

Insurge-se a Recorrente contra decisão que deu cumprimento equivocado ao que fora decidido em Agravo de Instrumento de n.
0006340- 08.1996.8.14.0301.

Afirma que a parte Agravada pleiteou não somente a retomada do pagamento do aluguel, mas ainda os aluguéis vencidos relativos aos meses de fevereiro a setembro de 2022, que somam a monta de mais de R$ R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), tendo o Juízo a quo determinado o pagamento dos aluguéis vencidos no prazo de quinze dias, entretanto este Juízo ad quem havia determinado a suspensão da decisão que os Agravados objetivavam cumprir.

Alega que estará suscetível de sofrer prejuízo, uma vez que até o momento o AGRAVADO não pagou qualquer quantia da dívida milionária que possui com a AGRAVANTE, sendo inconcebível que esta tenha que pagar aluguéis vencidos que foram suspensos pela decisão monocrática na monta de mais de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), para quem lhe deve.

Inicialmente a antecipação de tutela recursal não fora concedida, entretanto, após serem opostos Embargos de Declaração, esta Relatora reconsiderou e decidiu conceder o almejado efeito suspensivo ao Recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08148162120228140000

AGRAVANTES: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADOS: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO E OUTRA

AGRAVADA: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU E ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou a realização do pagamento dos aluguéis vencidos no prazo de quinze dias, e os vincendos na data e formas ajustadas no contrato de locação firmado com
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS.

Insurge-se o Agravante contra decisão que determinou o cumprimento de medida determinada por este Juízo em Agravo de instrumento n.
0006340- 08.1996.8.14.0301.

Em sede de ação principal, o Juízo Singular verificou ter ocorrido o instituto da confusão patrimonial, haja vista que
a pessoa do credor estaria se confundindo com a do devedor, sendo autorizado por lei a compensação nestas hipóteses, como meio de satisfação obrigacional, ainda que seja apenas em caráter de amortização, nos termos do art.381 do código Civil.

No Agravo de n.
0006340- 08.1996.8.14.0301 fora inicialmente concedida liminar suspendendo a decisão, o que ensejou a decisão ora Agravada, em que o Magistrado determinou a retomada do pagamento dos aluguéis, tendo ainda determinado que fossem pagos os aluguéis vencidos relativos aos meses de fevereiro a setembro de 2022,

Urge destacar primeiramente que esta dívida pretérita em nenhum momento teve seu pagamento autorizado por decisão judicial, o que por si só demonstra o equivoco da decisão ora agravada.

Em segundo lugar, vale lembrar que tal situação fora revista naquele mesmo feito, tendo em vista que esta Relatora chamou o feito a ordem e determinou a imediata suspensão do pagamento dos aluguéis, por ter verificado, ainda em sede preliminar e, portanto, não exauriente, que estaria escorreita a primeira decisão daquele juízo, que entendeu por aplicar a confusão patrimonial.

A despeito de o outro recurso ainda estar pendente de apreciação definitiva, posto que ainda estão sendo julgados os Aclaratórios que lá foram opostos, a presente decisão atacada não merece ser mantida haja vista que de qualquer maneira encontra-se eivada de erros, que poderiam ocasionar o pagamento de uma dívida pretérita, que em nenhum momento fora objeto de determinação por este Juízo.

Assim, mister seja reformada a decisão ora combatida, posto que de qualquer forma não há o que se falar, por hora, neste pagamento de aluguéis pretéritos, restando a questão atinente à confusão patrimonial para ser decidida no mérito daquele outro Agravo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023